Tribunal: TJDFT
Processo: 0733341-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALENTIN MARTIGNAGO E OUTROS (agravantes/autores) em face da decisão proferida (ID 136027737, dos autos de origem), nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento, no 0738644-64.2021.8.07.0001, proposta por BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), na qual o magistrado a quo resolveu a fase de liquidação de sentença, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Diante do exposto, REJEITO AS IMPUGNAÇÕES DAS PARTES, e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 126729055 e do complemento de ID. 129672256, e torno líquida a condenação relativa ao saldo devedor dos contratos atinentes às cédulas de no valor de R$ 247.608,19 (duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e oito reais e dezenove centavos), atualizado até a data do laudo pericial. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. I. (...) Os agravantes/autores, em suas razões recursais (ID 39928883), sustentam que os cálculos periciais foram homologados, contendo graves erros matemáticos, pois a perícia aplicou índices de “redução” sobre o saldo devedor (débitos e créditos) que deveriam ser excluídos, aplicando apenas os encargos financeiros (correção monetária e juros) a fim de se ter a atualização correta do diferencial do plano Collor, pois como fora realizado, desvirtua esta proporcionalidade. Afirmam que a perícia considerou deduções na cédula no 88/00197-0 de R$78.336,46 (setenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) e da cédula 88/00198-9 de R$35.387,01 (trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e um centavo). Aduzem que o mérito da ação decorre da ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, para determinar que o índice de correção monetária no mês de março de 1990, aplicável às cédulas de crédito rural, nas quais estavam previstas a vinculação de indexação aos índices da caderneta de poupança, fosse a variação do BTN (41,28%) e não a decorrente da incidência do IPC (84,32%) e que, dessa forma, os agravantes/autores buscam, por meio da presente demanda, repor o prejuízo que foram obrigados a experimentar à época da quitação das referidas cédulas sob a incidência indevida do IPC (84,32%). Defendem que, assim, não há que se falar em compensação/deduções de tais valores, até porque não tem relação nenhuma com os contratos de outras operações pactuadas entre as partes. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para que sejam homologados os cálculos constantes do parecer técnico, no valor de R$316.136,02 (trezentos e dezesseis mil, cento e trinta e seis reais e dois centavos). Preparo (ID 39928894). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão às partes agravantes/autoras. De um lado, há a homologação e a resolução da fase de liquidação de sentença. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo às partes agravantes/autoras, uma vez que não haveria outro modo de provarem suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, porquanto poderia haver pagamento de quantia indevida. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). À Secretaria da 3a Turma Cível para que proceda a associação dessa presente demanda aos autos do agravo de instrumento de no 0732611-27.2022.8.07.0000. Publique-se.